Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004604-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIELY DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 029.339.441-54 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004604-32.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Luciely de Oliveira Freitas

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De sua vez, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome da autora promovida pela ré nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 993,76 (novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), decorrente de cessão de crédito firmada e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimento demandado, e este, em contraponto, afirma que a Pernambucanas, então credor da parte autora, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Dos autos se vê que apesar da ré colacionar aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com o suposto cedente, não apresentou termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão de crédito, ao ponto que atestaria o vínculo entre o cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre os danos morais, que a recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022